Tribunal: STF
Processo: ARE 1419202
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 18, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE DIVERSOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA. PREVISÃO DE CADASTRO RESERVA, APENAS, PARA O CARGO ALMEJADO PELA IMPETRANTE. CANDIDATA APROVADA EM QUINTO LUGAR. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE AGENTES TEMPORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS E, TAMPOUCO, DA CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO POR OUTROS PROFISSIONAIS NÃO COMPROVADA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 784). DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, c, do permissivo constitucional, alega-se violação ao artigo 37 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 4):



    “(...) observa-se a ilegalidade da prática da administração pública que deixa de convocar e dar posse a uma pessoa devidamente aprovada em concurso público, para dar a vaga a ACT’s sem a capacitação que possui a Recorrente, conforme já atestou por meio de provas.



    (...)



    Sendo assim, vale enfatizar que a inclusão do nome no cadastro reserva, se transforma em direito certo a partir do momento em que, dentro do prazo de validade do concurso, surjam vagas pela desistência dos candidatos nomeados ou por necessidade administrativa, para o preenchimento de vagas existentes. Haja visto que, a formação do cadastro reserva tem por finalidade configurar uma lista de mão de obra apta e disponível para que, por economia e eficiência, no momento em que advir a necessidade pública, os candidatos em espera possam ser convocados sem a necessidade de instauração do novo certame.”



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/SC, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso, por entender que à matéria discutida diz respeito aos temas 735 (ARE 808.524) e 784 (RE 837.311) da sistemática de repercussão geral; no que tange às questões remanescentes, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. 1. Controvérsia resolvida com base em normas locais. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência das circunstâncias que autorizam a interposição do recurso extraordinário pela alínea C do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 655.309-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.12.2012).



    Ademais, verifica-se que contra a decisão de não seguimento do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente.



    Impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida nos Temas 735 e 784 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, não conheço do agravo em relação à parte em que aplicado os precedentes da sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil; e nego provimento ao recurso, no que tange às questões remanescentes, com base no art. 932, IV, a, do mesmo Código.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente